Tribunal: TJSP
Processo: 2174249-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – SUSPENSÃO DE VEÍCULAÇÃO DE ANÚNCIO DO SANTANDER GETNET NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – REVOGAÇÃO – ACOLHIMENTO – Pedido de tutela urgência inicialmente deferido para que a ré, ora agravante, se abstivesse de utilizar a marca e os sinais distintivos da autora PAG SEGURO, sob pena de multa de R$ 5.000,00, por inserção –

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – SUSPENSÃO DE VEÍCULAÇÃO DE ANÚNCIO DO SANTANDER GETNET NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – REVOGAÇÃO – ACOLHIMENTO – Pedido de tutela urgência inicialmente deferido para que a ré, ora agravante, se abstivesse de utilizar a marca e os sinais distintivos da autora PAG SEGURO, sob pena de multa de R$ 5.000,00, por inserção – Descabimento – Propaganda lançada em 01/08/2019 pelo SANTANDER GETNET, veiculada no intervalo do Jornal Nacional da Globo e no YouTube. O anúncio traz como protagonista a atriz FERNANDA TORRES, apresentando um novo produto lançado pelo SANTANDER GETNET, que é o SUPERGET MOBILE, anunciado como a "solução de portabilidade" de maquininhas de cartão - Ausência dos pressupostos previstos no art. 300, CPC – Em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito da autora agravada – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174249-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO
S.A., é agravado PAG SEGURO INTERNET LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U. Sustentaram oralmente os drs Marcus Vinicius
Tenorio da Costa OAB/SP 126274 e Marco Vanin Gasparetti OAB/SP.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174249-32.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
2
VOTO No 25060
A. I. no 2174249-32.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (15a Vara Cível Foro Central)
Agravante: GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA
MEIOS DE PAGAMENTO S/A (SANTANDER GETNET)
Agravado: PAG SEGURO INTERNET LTDA.
Juíza: Dra. Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
Autos de origem n. 1074868-59.2019.8.26.0100
AÇÃO COMINATÓRIA - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER

SUSPENSÃO DE VEÍCULAÇÃO DE
ANÚNCIO DO SANTANDER GETNET
NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

TUTELA
DE
URGÊNCIA

REVOGAÇÃO

ACOLHIMENTO

Pedido
de
tutela
urgência
inicialmente deferido para que a ré,
ora agravante, se abstivesse de
utilizar
a
marca
e
os
sinais
distintivos da autora PAG SEGURO,
sob pena de multa de R$ 5.000,00,
por inserção
Descabimento

Propaganda
lançada
em
01/08/2019
pelo
SANTANDER
GETNET, veiculada no intervalo do
Jornal Nacional da Globo e no
YouTube. O anúncio traz como
protagonista
a
atriz
FERNANDA
TORRES, apresentando um novo
produto lançado pelo SANTANDER
GETNET, que é o SUPERGET MOBILE, anunciado como a “solução de portabilidade” de
maquininhas de cartão - Ausência
dos pressupostos previstos no art.
300, CPC
Em sede de cognição
sumária,
não
se
vislumbra
a
probabilidade do direito da autora
agravada
Decisão reformada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174249-32.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
3
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA
MEIOS DE PAGAMENTO S/A contra a r. decisão que, em ação
de obrigação de não fazer, deferiu o pedido de tutela de
urgência.
A agravante sustenta, em resumo, que
o produto veiculado na mídia é distinto do segmento de
atuação da autora, de modo que não se há falar em
concorrência desleal; a máquina utilizada no comercial é
patenteada por outra empresa e a cor amarela não pode ser
objeto de proteção marcaria, nos termos do art. 124, VII, da
Lei no 9.279/96.
Pede, assim, a revogação da tutela
urgência concedida, vez que ausentes os requisitos previstos
no art. 300 do CPC.
Deferido o pedido de efeito suspensivo
(fls. 214/215), vieram informações do juízo (fls. 223/224) e
resposta da agravada (fls. 244/263).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 223/224).
Em agosto de 2019, a douta Juíza da
15a. Vara Cível deu-se por incompetente, enviando os autos à
1a. Vara de Direito Empresarial (fls. 132 e 171 autos de
origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174249-32.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
4
É o relatório.
Do que se extrai dos autos, a autora
PAGSEGURO, ora recorrida, afirma ser uma empresa do
GRUPO UOL, tendo iniciado as suas operações em 2006,
inovando no mercado de meios de pagamento, com a oferta
da venda de máquinas a baixo custo (antes, só havia aluguel),
taxas menores e contas digitais gratuitas (enquanto nos
grandes bancos as contas correntes exigem pagamentos de
tarifas).
Com a oferta da venda das máquinas,
a PAGSEGURO conseguiu atingir justamente os micro e
pequenos empreendedores, que até então não aceitavam
como forma de pagamento cartões de crédito, débito e
refeições. Isso porque, como o mercado de meios de
pagamento era dominado pelas instituições financeiras,
somente empresas maiores conseguiam alugar tais máquinas,
forçando o pagamento de uma alta contribuição mensal aos
bancos por seu uso.
Assim, com a oferta de compra da
maquininha, permitiu-se que milhões de micro e pequenos
empreendedores (lojistas, cabelereiros, taxistas, etc.), que
eram marginalizados pelo monopólio bancário então existente,
passassem a aceitar pagamento em cartão.

O mercado de meios de pagamento,
então, passou em grande medida a adotar um novo modelo de
negócios, o da oferta da venda da máquina, e não a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174249-32.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
5
de aluguel.
Justamente em razão dessa inovação e
por ter começado a ganhar espaço no mercado e ameaçar os
seus concorrentes (especialmente as instituições bancárias),
diz a autora que passou a ser alvo de agressões diretas e
gratuitas de outros players.
Diz que a mais nova agressão sofrida é
a propaganda lançada em 01/08/2019 pelo SANTANDER
GETNET, veiculada no intervalo do Jornal Nacional da Globo e
no YouTube.
O anúncio traz como protagonista a
atriz FERNANDA TORRES, apresentando um novo produto
lançado pelo SANTANDER GETNET, que é o SUPERGET
MOBILE, anunciado como a “solução de portabilidade” de
maquininhas de cartão.
A par de questões regulatórias acerca
da legalidade desta “solução de portabilidade”, que não
constituem o objeto da presente demanda, fato é que o
anúncio do SANTANDER GETNET teria destinatário certo e
representa uma clara agressão ao PAGSEGURO.
Assevera que a propaganda começa
com a seguinte frase: “Muita gente esconde a verdade por
interesse. Não é transparente. Se você comprou uma
maquininha, deveria ser livre até para fazer dela outra
maquininha e usar com quem te dá mais benefícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174249-32.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
6
Afinal, é sua”. Ao mesmo tempo que tal frase é dita, aparece
a imagem de um homem segurando uma máquina amarela,
que faz clara referência à máquina do PAGSEGURO.
Ao
final,
ao
apresentar
a
nova
“solução” do SANTANDER GETNET, o anúncio ainda ressalta
que “Porque o negócio aqui não é só vender máquina. É
fazer você vender mais. (...) Liberdade é o que a gente
tá levando para o seu negócio. Hoje.”.
Alega que não é necessário ser nenhum expert para entender que a propaganda do
SANTANDER GETNET acusa o PAGSEGURO de não só
“esconder a verdade” e “não ser transparente”, como também
de não atender os interesses de seus clientes, como se o
PAGSEGURO os estivesse enganando.
Assim,
além
de
fazer
sucessivas
agressões gratuitas, o SANTANDER GETNET não apresentou
nenhum dado comparativo e/ou objetivo que pudesse justificar
e fundamentar as informações que são veiculadas ao público.
Nenhuma
das
acusações
feitas,
contudo, são respondidas e embasadas pelo SANTANDER
GETNET. Diante da completa falta de embasamento para as
agressões, a conclusão que se chega é que a propaganda é
claramente depreciativa e deverá ser retirada de veiculação.
Isso porque, aduz que o anúncio tem um elevado potencial de
causar sérios danos à imagem do PAGSEGURO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174249-32.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
7
Assevera ainda que além da veiculação
na TV e no Youtube e mídias sociais, verificou-se que o
SANTANDER GETNET também espalhou pela cidade anúncios
da sua nova solução (SuperGet Mobile), se apropriando de
imagem similar da máquina que é vendida pelo PAGSEGURO,
em nítida conduta de concorrência desleal tipificada no art.
195, IV da Lei n° 9279/1996.
As imagens em questão não são de
máquinas do SANTANDER GETNET, que são todas vermelhas.
Ao incluir o “SuperGet” em máquinas amarelas, o SANTANDER
GETNET faz evidente alusão à máquina do PAGSEGURO (as
máquinas roxa e verde que também aparecem no anúncio
fazem alusão às máquinas da REDE Credicard Pop).
As imagens em questão não são de
máquinas do SANTANDER GETNET, que são todas vermelhas.
Ao incluir o “SuperGet” em máquinas amarelas, o SANTANDER
GETNET faz evidente alusão à máquina do PAGSEGURO (as
máquinas roxa e verde que também aparecem no anúncio
fazem alusão às máquinas da REDE Credicard Pop):
Ou
seja,
além
de
fazer
sérias
acusações de que o PAGSEGURO “esconde a verdade por
interesse” e não seria transparente com seus clientes, o
SANTANDER GETNET se apropria da identidade visual do
PAGSEGURO, explorando tal imagem em todas as suas mídias
(seja no anúncio da TV e Internet, seja na mídia externa).
Afirma que os anúncios do SANTANDER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174249-32.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
8
GETNET sempre destacam a maquininha amarela de cartões,
que é justamente o ícone do PAGSEGURO. Pontuando que o
PAGSEGURO é percebido pelas suas maquininhas amarelinhas,
sendo sinônimo de categoria e referência de marca pela cor
amarela.

Diante disso, diz que o anúncio do
SANTANDER GETNET é uma clara e evidente agressão
veiculada com o intuito de não só apresentar a nova solução
ao mercado, como também e, principalmente, depreciar a
imagem do PAGSEGURO.
Sendo assim, a fim de preservar a
imagem do PAGSEGURO e não veicular informações falsas aos
clientes, já que o anúncio do SANTANDER GETNET não
apresenta nenhum dado objetivo que possa fundamentar as
acusações feitas ao PAGSEGURO, ajuizou a presente ação para
compelir a ré a retirar de veiculação a propaganda.
Postulou
tutela
de
urgência
para
determinar que seja imediatamente suspensa a veiculação do
anúncio do SANTANDER GETNET, na TV (Rede Globo e demais
emissoras) e na Internet, ou quaisquer outros canais de
comunicação, incluindo mídia impressa e mídia exterior, sob
pena de multa diária não inferior a R$ 500.000,00 e, ainda,
que o SANTANDER GETNET se abstenha de veicular novas
propagandas relacionadas ao objeto da presente demanda,
que apresentem as mesmas informações inverídicas sobre o
PAGSEGURO e seus produtos ou façam a ele referência de
forma depreciativa (fls. 01/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174249-32.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
9
Sobreveio a decisão agravada, nos
seguintes termos:
“Vistos. Trata-se de tutela de urgência de natureza
antecipada em caráter antecedente para fins de
compelir a requerida a se abster de utilizar a imagem
do produto da parte autora e de elementos
constantes da identidade visual de seu produto pela
requerida, que apresentou produto semelhante.
Da análise dos documentos trazidos aos autos,
especialmente de fls. 03, 04 e 06, vislumbro os
requisitos autorizadores do art. 300 do Código de
Processo Civil, porquanto o requerido utilizou a
imagem do produto do autor de maneira depreciativa
(fls. 03), bem como da identidade visual, conforme
consta de fls. 06.
Como decidido no REsp 1.105.422 - MG, relatado
pela Ministra Nancy Andrighi, 'a finalidade da
proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado
protegê-la contra usurpação, proveito econômico
parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e,
por outro, evitar que o consumidor seja confundido
quanto à procedência do produto (art. 4o, VI, do
CDC)'.
O perigo na demora resta evidente diante do alcance
e da potencialidade do prejuízo à parte autora, não
só pela diluição da marca, mas também porque é
passível de gerar confusão aos consumidores e
desviar clientela, razão pela qual há necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174249-32.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
10
garantir-se a proteção de sua imagem e credibilidade
impedindo a requerida de induzir consumidores em
erro ao prestar o mesmo serviço, utilizando-se de
propaganda depreciativa e da mesma caracterização
externa e dos mesmos sinais distintivos.
Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para
fins de DETERMINAR que a requerida e os veículos de
comunicação correlatos se abstenham de utilizar a
marca e os sinais distintivos descritos na inicial, sob
pena de multa de R$ 5.000,00 por inserção,
limitados ao valor dado à causa” (fl. 39).
Respeitado entendimento em contrário,
o recurso comporta guarida.
Cumpre salientar que, para que seja
deferida a medida liminar pleiteada na inicial, é preciso o
atendimento aos requisitos do art. 300, CPC, quais sejam, a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
No caso em apreço, não se discute que
a autora, ora agravada, é detentora da marca “PAGSEGURO”,
utilizando de suas máquinas com a cor predominante amarela.
Contudo, ao menos nesse momento
processual, não se vislumbra a probabilidade do direito da
autora, no sentido de que o comercial veiculado pela ré
SANTANDER GETNET tenha cunho depreciativo ou que esteja
se valendo de modo parasitário da marca da autora, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174249-32.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
11
justificar a existência de prejuízo diante de concorrência
desleal.
Vale registrar que, apesar de ser
possível associar a máquina da autora (“minizinha”) pelo uso
da cor amarela, o comercial veiculado pela ré não faz menção
expressa ao nome “PAG SEGURO”, tampouco há usos de
termos ofensivos ou depreciativos.
As frases “Muita gente esconde a
verdade por interesse. Não é transparente. Se você comprou
uma maquininha, deveria ser livre até para fazer dela outra
maquininha e usar com quem te dá mais benefícios. Afinal, é
sua”, por si sós, não autorizam, nesse momento
procedimental, a cessação imediata da conduta da ré.
Veja-se que o comercial faz referência
à possibilidade de portabilidade das máquinas, e não de sua
venda. Ou seja, ainda que ambas as empresas atuem no ramo
de meio de pagamentos, trata-se de produtos distintos, sendo
impossível falar em risco de confusão entre os consumidores.
Somado a isso, não restou comprovada
a veracidade dos anúncios espalhados pela cidade, como
alegado pela autora PAG SEGURO em sua petição inicial. Ao
revés, ela própria reconhece que se trata de mero material
publicitário retirado das redes sociais, e que sequer foi
utilizado pela agravante GETNET (fls. 238/239).
Assim, ao menos em sede cognição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174249-32.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
12
sumária, não se vislumbra qualquer conteúdo depreciativo da
imagem da autora, ou situação que encerre potencial risco de
confusão aos consumidores, desvio de clientela, concorrência
desleal ou uso parasitário da marca.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator